Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VACINAÇÃO CONTRA COVID/19. SEGUNDA DOSE. TROCA DO IMUNIZANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido referente à indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de falha na prestação de serviço de servidor da área de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que trocou equivocadamente o imunizante Pfizer pela AstraZeneca, quando a parte autora tomou a segunda dose da vacina contra o COVID/19.

2. Em seu recurso inominado, alegou que foi vítima de erro na vacinação do imunizante contra o COVID/19, na segunda dose. Alega que o servidor da Secretaria de Saúde trocou as marcas, pois deveria tomar a Pfizer, mas lhe deram AstraZeneca. Afirma que a sua vida foi posta em risco, pois a intercambialização de vacinas estava proibida pelo Ministério da Saúde. Alega que sequer há respostas se a parte autora ficou imunizada com aplicação de vacinas distintas, na primeira e segunda dose. Requereu o provimento do pedido para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. DANOS MORAIS. Não restou demonstrado. É que quase tudo o que se refere ao tratamento eficaz contra o COVID/19 está sendo fundamentado dia após dia de acordo com o avanço das pesquisas científicas no Brasil e no Exterior. No início das vacinações, o conhecimento era quase empírico. Nada se sabia sobre a eficácia das vacinações com doses da mesma fabricante ou de produtores distintos. Antes o que era proibido, agora passou a ser estimulado após o avanço dos estudos que verificaram o aumento da eficácia imunizante no paciente, quando passou a se promover a intercambialidade de vacinas. Fato é que o Governo do Distrito Federal, atualmente, oferece opções de vacinas para o cidadão escolher tomar, caso não tenha nenhuma comorbidade. Nesse sentido, a parte autora não juntou Laudo Médico informando que estaria proibida de tomar a vacina da marca AstraZeneca.

4. Conforme destacado na Sentença: “a Nota técnica no 6/2021 - ECOVID/GAB/SECOVID/MS evidencia que a conduta impugnada pela autora não pode ser reputada ilícita, na medida em que a intercambialidade das vacinas COVID-19 passou a ser solução técnica adotada e fomentada diante de eventuais circunstâncias, tendo a diretriz técnica estabelecido que “considerando que todas vacinas covid-19 objetivam a indução de resposta imune contra o mesmo antígeno, a proteína Spike (proteína S) do vírus SARS-CoV-2, é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir uma amplificação da resposta imune, sendo que a intercambialidade de vacinas está fundamentada nos princípios básicos da imunologia e já é descrita com outras vacinas.”

5. Embora a conduta do profissional de saúde tenha causado angústia à parte autora, a insegurança quanto ao futuro desconhecido estava premente em todos os cidadãos vacinados ou não, situação que somente veio a se “normalizar” no segundo semestre de 2022. Portanto, não houve a demonstração de ilícito praticado pelo Distrito Federal contra a parte autora para configurar dano moral.

6. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.